Tribunal: TJDFT
Processo: 0019205-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0019205-03.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando o feito, verifica-se que, conquanto determinada pelo d. juízo a quo a intimação da terceira ré BR House Inteligência Imobiliária Ltda para se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pela primeira e segunda rés MB Engenharia SPE 045 S.A. e Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A. (IDs 19143811 e 19143816), não consta dos autos certidão de ausência de resposta da parte. Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões, pela terceira ré, ao recurso interposto pela primeira e segunda rés. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020 11:56:01. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador